Tribunal: TJDFT
Processo: 0012783-91.2010.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0012783-91.2010.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MARCO ANTONIO SILVA DA CAMARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO ANTONIO SILVA DA CAMARA em face da decisão ID. 43025752, na qual, acatando preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, não conheci do recurso de apelação interposto pelo embargante, em razão de sua intempestividade. Nas razões dos embargos (ID 43137225), a Defesa sustenta que a decisão foi omissa quando, ao analisar a preliminar de nulidade aventada pela Procuradoria de Justiça, não considerou o disposto nos artigos 392, II e 577, ambos do CPP e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, os quais, segundo o entendimento do embargante, são taxativos ao afirmarem que a intimação do sentenciado solto é pessoal ou por edital e, a do advogado, pessoal ou eletrônica, e que, em homenagem ao devido processo legal e ao contraditório e plena defesa tanto o acusado, quanto o seu defensor, podem interpor o recurso de apelação, o que exige a intimação do réu da sentença penal condenatória, razão pela qual, no presente caso, deve o recurso de apelação ser recebido. Ademais, a Defesa sustentou que não foi observado na decisão embargada que o Juízo de origem expediu carta precatória para intimar o embargante e que o objetivo da intimação foi alcançado. Afirma que “o tema debatido pelo Recorrente e a tese do apelo está em sintonia com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência predominante, segundo o qual, a fluência do prazo recursal terá início a contar da última intimação, sendo irrelevante a ordem.” Assim, requer o embargante seja afastada a omissão apontada. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Inicialmente, destaco não serem os Embargos de Declaração o recurso adequado contra decisão singular que indeferiu o processamento da apelação, conforme disposto no artigo 265, do Regimento Interno deste TJDFT. Como é cediço, os Embargos de Declaração têm cabimento sempre que, na decisão judicial, restarem identificados quaisquer dos vícios enumerados no comando legal do artigo 619, do Código de Processo penal, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Por outro lado, compulsando a decisão atacada, verifico que não assiste razão ao Embargante, uma vez que não se verifica qualquer vício a ser suprido, mas, tão somente, inconformismo com a decisão. Observo que não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que ficou suficientemente esclarecido na decisão impugnada a razão pelo não conhecimento do recurso. Expressamente restou assentado na decisão embargada que, em se tratando de réu solto, o prazo para interposição de apelação é de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação, seja do réu ou de seu defensor, conforme disposto nos artigos 392, inciso II e 593, caput, ambos, do CPP. Eis os fundamentos utilizados. Confira-se: “(...) em se tratando de sentença condenatória definitiva proferida por juiz singular, deve ser interposto recurso de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, passando-se a contar esse prazo da intimação pessoal do réu ou da intimação do defensor constituído, no caso de o réu estar solto, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal.(...) No presente caso, a sentença foi proferida em 29/09/2022, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 03/10/2022 e publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme consta da certidão de ID 41543711, pág. 1. Desta forma, como constou expressamente da decisão, a defesa foi intimada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, da sentença disponibilizada em 03/10/2022, porém, somente no dia 21/11/2022 que o termo foi apresentado pelo advogado constituído (ID 41543717, págs. 1/2). Nesse sentido, já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: "(...) Consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória (Precedentes). II - In casu, a intimação da sentença foi feita mediante publicação no Diário da Justiça, em nome do advogado por ele constituído, não havendo se falar, pois, em qualquer nulidade quanto à intimação. III - Não configura nulidade a intimação do advogado constituído apenas da parte dispositiva da sentença. (Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (RHC 81216/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 31/03/2017)." No que tange especificamente a alegação de omissão, referente ao fato de que a decisão embargada não levou em conta que o Juízo de origem expediu carta precatória para intimar o recorrente e que tal ato processual foi cumprido, razão não lhe assiste. A decisão embargada explicou, detidamente, que, tratando-se de réu solto, como ocorre nos presentes autos, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, consoante disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a intimação do réu. Sobre a matéria, confiram-se: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DIÁRIO DE JUSTIÇA. FLUÊNCIA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público pugna pela condenação do réu como incurso nas penas do art. 147, caput, do CP, art. 241-A da lei 8.069/990 e art. 16 da Lei 10.826/03. A sentença julgou procedente o pedido do parquet. O réu recorreu. 2. A intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, somente se estiver preso, ao passo que se estiver em liberdade e possuir defensor constituído, é apta a ensejar a fluência do prazo recursal a intimação realizada via Diário de Justiça em nome do patrono da parte. Inteligência do art. 392 do Código de Processo Penal e da súmula 710 do STF. Precedentes TJDFT. 3. Iniciada a fluência do prazo recursal a partir da publicação no Diário de Justiça, a interposição do recurso de apelação após esgotado o prazo legal (5 dias - art. 593 do CPP) conduz à declaração de intempestividade do apelo, não havendo que se falar em nulidade pela frustração da intimação pessoal do réu, visto ser desnecessária no caso em tela. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1258645, 00004408220188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. 2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do quinquídio legal, não há como adentrar no mérito recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1317426, 07129253620198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tudo isso, tem-se que o recurso apresentado pela Defesa é efetivamente intempestivo, não havendo que se falar em qualquer nulidade como pretende a Defesa, tampouco presente qualquer espécie de omissão. DISPOSITIVO Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023 18:19:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator